Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1004681-52.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Paulo Sergio Formigoni de Oliveira, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte assim ementado (Id 22100976):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DOMICÍLIO DO EXECUTADO DIVERSO DA COMARCA EM QUE O SERVIÇO FOI CONTRATADO – COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA – ARTIGO 53, III, “D” DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Por força do princípio da especialidade, deve ser aplicada a regra especial do artigo 53, inciso III “d” do CPC que fixa a competência para julgar a ação no foro do local onde a obrigação deveria ter sido cumprida.
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Id 34662493).
O Recorrente alega violação aos artigos 53, III, “d”, e 781, I, ambos do CPC, bem como ao art. 327 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o foro do domicílio do executado/embargante é o competente para conhecer e julgar o feito executório e os conexos embargos à execução entre as partes.
Recurso tempestivo (Id 37601970) e preparado (Id 37905990).
Contrarrazões juntadas no Id 43547476.
Em razão do impedimento averbado pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 44137469, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Incidência da Súmula 83 daquela Corte Superior.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a competência do foro do domicílio do executado para conhecer e julgar o feito executório e os conexos embargos à execução entre as partes.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Pois bem. Inicialmente impende destacar que o contrato de prestação de serviços advocatícios não se subordina ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal contratação deve ser regida por diplomas legais próprios e específicos, quais sejam, a Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e também do Código de Ética e Disciplina.
Logo, por não se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a regra do artigo 53, inciso IV, “d” do CPC, em detrimento da regra geral de domicílio do réu, estabelecida no artigo 46 da lei processual civil, não se verificando dificuldade extrema para a defesa, existente relação de natureza contratual entre a pessoa jurídica e o prestador de serviços advocatícios, regida pela Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, norma especial.” (Id. 21990477, p. 1/2)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da não aplicação da norma consumerista ao contrato firmado entre advogado e cliente, o foro competente para a discussão acerca dos honorários é o local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, "D", DO CPC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento firmado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prestação de serviços de advocacia. Precedentes. 2. Ausente cláusula de eleição de foro, "a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida (artigo 100, IV, "d", do Código de Processo Civil)" (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1474886/PB, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26/06/2015 – grifei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 53, III, “d”, e 781, I, ambos do CPC, e ao art. 327 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça